Tribunal: TJSP
Processo: 0042312-11.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Roubos simples e majorados. Prática de um assalto a um casal, executado pelos réus Tiago e Jhonata, seguida por novo roubo a uma pizzaria e sua funcionária, cometido somente por Tiago no dia seguinte. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Réus reconhecidos pelas vítimas. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados. Continuidade delitiva inaplicável. Desprovimento dos

Ementa:
Apelação criminal. Roubos simples e majorados. Prática de um assalto a um casal, executado pelos réus Tiago e Jhonata, seguida por novo roubo a uma pizzaria e sua funcionária, cometido somente por Tiago no dia seguinte. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Réus reconhecidos pelas vítimas. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados. Continuidade delitiva inaplicável. Desprovimento dos apelos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0042312-11.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TIAGO
MEDEIROS DOS SANTOS e JHONATA FELIPE LIMA MAXIMO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0042312-11.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.741 2/8 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 4 2 3 1 2 - 1 1 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e s :
T i a g o
M e d e i r o s
d o s
S a n t o s
e
J h o n a t a F e l i p e L i m a M a x i m o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . C r i s t i n a E s c h e r
VOTO no 10.741
Apelação criminal. Roubos simples e majorados.
Prática de um assalto a um casal, executado pelos
réus Tiago e Jhonata, seguida por novo roubo a uma
pizzaria e sua funcionária, cometido somente por
Tiago
no
dia
seguinte.
Pretendida
absolvição.
Impossibilidade. Réus reconhecidos pelas vítimas.
Condenação mantida. Penas e regime bem dosados.
Continuidade delitiva inaplicável. Desprovimento dos
apelos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 147/157, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente em parte, afastada a majorante
referente ao emprego de arma, e o réu TIAGO MEDEIROS DOS SANTOS
condenado, como incurso no art. 157, § 2o, II, por duas vezes na forma do
art. 70, e como incurso no art. 157, caput, por duas vezes na forma do art.
70, c.c. art. 69, todos do CP, às penas totais de 10 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão sob o regime inicial fechado e 26 dias-multa, no piso; e
o réu JHONATA FELIPE LIMA MAXIMO condenado, como incurso no art.
157, § 2o, II, por duas vezes na forma do art. 70, do CP, às penas de 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15
dias-multa, no piso. Foi-lhes negado o apelo em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0042312-11.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.741 3/8 V
Inconformados, os réus apelam a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme
razões,
TIAGO
pede
a
sua
absolvição
relativamente aos crimes cometidos contra as vítimas R.S.L. e F.Z.L., por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da
continuidade delitiva e a fixação de regime prisional mais brando (fls.
176/182).
JHONATA alega a ilegalidade da prisão em flagrante e,
assim, espera seja reconhecida nula a prisão preventiva, determinando-se
sua soltura. Pugna, no mérito, por sua absolvição por insuficiência
probatória (fls. 186/200).
Após as contrarrazões (fls. 241/244), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos
defensivos (fls. 253/262).
É o relatório.
2) Nego provimento aos recursos.
De início, merece registro que as investigações iniciaram-se
por meio de portaria (fls. 02), sendo que a Autoridade Policial representou
pela decretação da prisão temporária dos réus (fls. 41/43), o que foi aceito
pelo Juízo a quo (fls. 44/45). Posteriormente, findas as investigações, foi
decretada a prisão preventiva dos réus, com base nos requisitos dos arts.
312 e 313 do CPP (fls. 57/59). Neste contexto, torna-se desarrazoada a
alegação de ilegalidade da prisão em flagrante aventada por JHONATA.
A atual custódia decorre originalmente da decretação da prisão preventiva,
reforçada pela prolação de r. sentença condenatória em que foi negado o
direito de apelar em liberdade.
Segundo consta, no dia 08 de maio de 2018, por volta de
19h30min, na Avenida Sapopemba, altura do no 11655, em São Paulo,
TIAGO e JHONATA, agindo em concurso, subtraíram, para eles, mediante
grave ameaça (exibiram objeto com aparência de arma de fogo), a
motocicleta de placa EXK-1707/SP, documentos e cartões bancários da
vítima R.S.L., bem como documentos, cartões bancários e um aparelho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0042312-11.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.741 4/8 V
celular Samsung, da vítima F.Z.L.
Consta dos autos, ainda, que no dia seguinte, à noite, TIAGO
subtraiu, para si, mediante grave ameaça nos mesmos moldes, o celular
Samsung da vítima T.C.F., bem como a quantia de R$ 300,00 da pizzaria na
qual a vítima trabalha.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, é certo que
TIAGO e JHONATA cometeram os roubos que lhe foram imputados nos
termos da denúncia.
Primeiro, os dois roubaram as vítimas R.S.L. e F.Z.L., um
casal que trafegava de motocicleta na Avenida Sapopemba, culminando na
subtração de bens móveis de ambos, inclusive o veículo. No dia seguinte,
TIAGO compareceu a uma pizzaria na mesma região, mas desta vez
sozinho, onde então subtraiu, mediante grave ameaça, bens do
estabelecimento comercial e da funcionária T.C.F.
Interrogado em Juízo1, TIAGO confessou o roubo à
pizzaria, acrescentando que o praticou com emprego de simulacro de arma
de fogo. Negou o outro assalto, ao casal. JHONATA, por sua vez, negou ter
participado dos crimes.
O casal R.S.L. e F.Z.L., em Juízo, confirmou os fatos. Ambos
reconheceram os réus sem hesitações, descrevendo o assalto com firmeza
e coerência, o que basta para incriminá-los, diante da especial valorização
que em regra se confere aos relatos das vítimas sobre delitos patrimoniais.
Da mesma forma, a vítima T.C.F., funcionária da pizzaria, em
Juízo reconheceu o acusado TIAGO como o autor do roubo. Este dado
vai ao encontro da confissão do réu em questão, quanto ao assalto ao
estabelecimento comercial. E nem sequer existiu insurgência defensiva
neste particular da condenação.
Normalmente por desconhecerem o autor do delito, as
vítimas, com suas declarações, almejam colaborar para a apuração da
verdade, isentas do interesse escuso na punição gratuita e indevida de
1 Prova oral registrada no sistema SAJ após fls. 117.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0042312-11.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.741 5/8 V
inocentes. O anseio por justiça não pode ser confundido com a vontade de
vingar-se aleatoriamente.
Nessa esteira a Jurisprudência: “Tratando-se de delito praticado
na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das
vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que
não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar
pessoas inocentes” (TACrimSP, Apelação no 742.869-8, 5a
Neste contexto, não pode ser aceita a negativa dos réus
relativamente aos crimes cometidos contra R.S.L. e F.Z.L.
Em reforço, aumentando a certeza no tocante ao quesito
autoria, os policiais militares ouvidos em Juízo confirmaram que, em
10/05/2018, foi irradiada via COPOM a notícia de que dois indivíduos em
uma motocicleta Yamaha Fazer cor preta cometeram um roubo, até que,
durante patrulhamento, avistaram JHONATA e TIAGO em fuga com uma
motocicleta compatível com a descrita, sendo encontrado, na posse deles,
um simulacro de pistola.
Certa a condenação, as penas não comportam reparos.
No tocante ao réu TIAGO, a MM. Juíza de Primeiro Grau
reconheceu dois roubos em concurso formal (vítimas R.S.L. e F.Z.L., com
participação de JHONATA), seguidos por outros dois roubos também em
concurso formal (vítima T.C.F. e pizzaria), somando as penas dos dois
grupos de crimes pela regra do concurso material.
A Julgadora agiu com inteiro acerto.
De fato, está-se diante, no caso de TIAGO, de quatro
roubos, à razão do número de patrimônios violados nas ações, merecendo
observância as regras do concurso formal e concurso material, na forma
acima detalhada. Já JHONATA cometeu dois roubos majorados em
concurso formal.
Diversamente do pretendido pela defesa de TIAGO, não é
possível o reconhecimento da continuidade delitiva, pois os crimes do
primeiro grupo (roubos majorados) e segundo grupo (roubos simples) foram
executados com significativa alteração do modus operandi, em um caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0042312-11.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.741 6/8 V
com concurso de agentes e outro com autoria isolada.
Nesse sentido o entendimento do E. STJ: “EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE
PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o
ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é
o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do
cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o
seu julgamento requer. 2. Na hipótese vertente, o Juiz da Vara das Execuções
Criminais indeferiu ao paciente o pedido de unificação de penas, formulado sob a
alegação de continuidade delitiva. Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, consignando que: (...) Para caracterização da
figura do crime continuado, mister se faz que estejam presentes todos os requisitos
exigidos no art. 71 do Código Penal, quais sejam: que o agente pratique mais de
uma ação ou omissão; que as referidas ações ou omissões sejam previstas como
crime; que os crimes sejam da mesma espécie; que as feições adverbiais do crime
(tempo, lugar e modo de execução) indiquem que as ações subsequentes
efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. (...) No caso em voga, a
circunstância de o agravante ter cometido dois crimes da mesma espécie (roubos
majorados) e nas mesmas condições de tempo (24/04/2015 e 25/014/2015), não
pode, por si só, dar ensejo a aplicação da continuidade delitiva, já que há
divergências entre as ações, cabendo ressaltar que os delitos foram cometidos em
circunstâncias distintas, sendo que, no primeiro delito, o roubo foi praticado
mediante a ação de um só agente e, no segundo, em concurso de pessoas, não
existindo, portanto, qualquer vínculo entre eles. (...) 3. A diversidade de agentes na
execução criminosa, revelada pela atuação individual no primeiro fato e coletiva
no segundo, afasta o requisito objetivo da identidade do modus operandi,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0042312-11.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.741 7/8 V
indispensável ao reconhecimento do crime continuado. Precedentes desta Corte 4.
Com efeito, a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias
de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e
unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática
criminosa. 5. Na espécie, a rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via
mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância
originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório.
Precedentes desta Corte. 6. Inexistência, portanto, de constrangimento ilegal, a
justificar a concessão da ordem de ofício. 7. Habeas corpus não conhecido” (STJ,
HC 468.388/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018)
Persiste, assim, o concurso material entre os roubos
cometidos por TIAGO em 08/05/2018 e 09/05/2018, marcados por
diferentes modos de execução, sem que se possível cogitar neste contexto
de aplicação da continuidade delitiva.
Certa a condenação, as penas estão bem dosadas.
Para TIAGO, quanto aos roubos circunstanciados, a pena-
base foi aplicada no mínimo, sofrendo sucessivos aumentos de 1/3 pela
majorante e 1/6 pelo concurso formal, de modo a perfazer 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. Para os
roubos simples, só houve aumento de 1/6 pelo concurso formal, totalizando
04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Para JHONATA, também é mantida a dosimetria realizada na
r. sentença. A base foi aplicada no mínimo, sofrendo sucessivos aumentos
de 1/3 pela majorante e 1/6 pelo concurso formal, com obtenção do total
de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-
multa.
À derradeira, os roubos, nos moldes em que praticados,
evidenciaram alta periculosidade ensejadora do regime inicial fechado,
que fica mantido em virtude da gravidade concreta do fato, em
conformidade com o art. 59, III, e o art. 33, § 3o, ambos do CP.
Com efeito, tem-se que os réus executaram crimes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0042312-11.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.741 8/8 V
elevada gravidade em concreto, pois se agruparam em comparsaria e,
com emprego de simulacro de arma de fogo, atemorizaram gravemente as
vítimas, subtraindo bens móveis valiosos, inclusive uma motocicleta. Não
bastasse, mostraram especial ímpeto de violação à Lei Penal, visto que
TIAGO praticou quatro roubos e JHONATA dois roubos, em verdadeira
sequência prejudicial à ordem pública.
Não bastasse, com relação a TIAGO, a pena total supera 08
anos de reclusão, o que determina o regime inicial fechado, nos termos
do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
3) Pelo exposto, nego provimento aos recursos interpostos
por JHONATA FELIPE LIMA MAXIMO e TIAGO MEDEIROS DOS
SANTOS.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator